Tribunal: TJDFT
Processo: 0725899-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO COM O EMPREGO DE ARMA BRANCA. ERRO DE TIPO. SUBTRAÇÃO DE TAPETE DE EX-CUNHADA. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DE SEU IRMÃO. SITUAÇÃO DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ARBITRÁTRIO PRÓPRIAS RAZÕES. DÚVIDA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

1. A manutenção da condenação pelo crime de roubo impróprio exige prova irrefutável de todas as elementares do tipo. Apesar de haver indícios de que o réu teria furtado um tapete da loja da vítima (sua ex-cunhada) e se valido de grave ameaça para manter a posse do bem, há persistente dúvida se conhecia a elementar “coisa alheia” ou se acreditava que o bem pertencia ao seu irmão e, assim, teria agido no exercício arbitrário das próprias razões, e o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas.

2. As provas apenas suscitam dúvidas quanto à ocorrência do crime de exercício arbitrário das próprias razões, logo, não há falar em retorno ao juízo de origem para aditamento da denúncia (art. 384 do Código de Processo Penal). Ademais, o tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões, sem violência, submete-se a ação penal privada (art. 345, parágrafo único, do Código Penal) e, não exercido o direito de queixa no prazo decadencial de seis meses, há extinção da punibilidade.

3. Diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.

4. Recurso provido.